Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715883-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES AGRAVADO: PEDRO AURELIO ROSA DE FARIAS, P. A. ROSA DE FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORLANDO ALVES MENEZES contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de PEDRO AURÉLIO ROSA DE FARIAS e P. A. ROSA DE FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Na origem, o agravante propôs ação contra os agravados em que pleiteia indenização por danos materiais e morais e requereu tutela de urgência consistente em certidão para averbação premonitória na matrícula de dois imóveis de propriedade do primeiro agravado. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória sob dois argumentos: 1) a referida certidão pressupõe o recebimento de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil (CPC); e 2) ausência dos pressupostos da medida cautelar (arresto), como a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do processo. Em suas razões (ID 35410453), o agravante sustenta que: 1) a expedição da referida certidão é cabível em sede de tutela provisória, pois adequada a assegurar o recebimento do crédito vindicado; 2) a jurisprudência deste Tribunal admite a averbação premonitória; 3) a medida lhe dará segurança acerca do recebimento da indenização. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão agravada nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 35410455). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No caso, a decisão agravada tem conteúdo negativo, porquanto indeferiu a tutela provisória requerida. Assim, o efeito ativo pleiteado pelo agravante consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco de dano de difícil reparação. A averbação premonitória está regulada no art. 828, do Código de Processo Civil (CPC), nos seguintes termos: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados”. Depreende-se que a averbação premonitória tem natureza cautelar, mas se baseia em título executivo extrajudicial. Isto é, já existe certeza jurídica acerca do direito do credor. Durante a fase de conhecimento, a medida de natureza cautelar pode ser efetivada por diversos meios, conforme dispõe o art. 301 do CPC: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Todavia, é indispensável apresentar evidências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Os argumentos apresentados pelo agravante não se referem a qualquer situação que caracterize a urgência típica da tutela provisória. Assim, ainda que presente a probabilidade do direito, sem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em tutela de urgência. Em consequência, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator